Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-34.2018.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703846-34.2018.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO CESAR DE SOUZA DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. As questões referentes ao adimplemento voluntário da obrigação cominada será examinada oportunamente pelo sentenciante. Brasília-DF, 17 de março de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal